Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Organização criminosa e Lavagem de dinheiro. Juntada de documentos citados na denúncia. Relatórios de investigação financeira. Inquérito policial prévio. Não necessidade. Interceptação telefônica. Autorização judicial. Trancamento da ação penal. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende sejam juntados documentos que embasaram a denúncia e a nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal por falta de justa causa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a apresentação, pelo Ministério Público, de documentos que embasaram a denúncia; (ii) se possível o compartilhamento de relatórios de investigação financeira (RIFs) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem prévia autorização judicial e prévio inquérito policial; (iii) se lícita a interceptação telefônica; (iv) se há justa causa para ação penal.
III. Razões de decidir
3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14). Documentos que embasaram a denúncia e nela citados devem ser juntados aos autos e dado acesso a eles à defesa antes da resposta à acusação.
4. Enquanto não superado o entendimento firmado no tema 990 da repercussão geral, o compartilhamento, para fins penais, de dados bancários e fiscais do contribuinte, fornecidos pela Receita Federal, sujeitos a posterior controle judicial, é válido.
5. Não é nula interceptação telefônica autorizada judicialmente com fundamento nos elementos de prova que indicam que o paciente é líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é admitido, excepcionalmente, se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito.
7. Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade das condutas, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
IV. Dispositivo
8. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.613; Lei 12.850; art. 157, §1o, CPP.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, súmula vinculante 14, RE 1.537.165. Temas 990 e 1.404 da repercussão geral.